Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705541-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA GORETTI CARVALHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença para penhora e avaliação do veículo da executada/impetrante (Ford Fiesta). A impetrante alega, em síntese, que: 1) o veículo penhorado é utilizado para transportar seu filho autista para consultas e colégio para crianças especiais; 2) não tem condições de custear transporte para seu filho; 3) a penhora afeta diretamente o direito do filho da impetrante de ter um desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Requer a suspensão da decisão que determinou a penhora e avaliação do veículo e, no mérito, a sua cassação. É o relato sucinto. Decido. Inicialmente, afirmo a competência desta E. 2a Câmara Cível para processar o mandado de segurança contra ato de Juiz de Direito (RITJDFT 21 II), in verbis: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” Todavia, não vislumbro o cabimento do presente mandado de segurança. A possibilidade de penhora do veículo em questão já foi afirmada pela E. 8a Turma Cível em anterior agravo de instrumento interposto pela ora impetrante, conforme ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VEÍCULO. LOCOMOÇÃO DE PESSOA IDOSA. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de impenhorabilidade do bem móvel, na hipótese em que for útil ou necessário ao exercício da profissão do executado. 2. Admite-se a penhora de automóvel quando não demonstrado que a constrição afronta a Dignidade Humana ou que o bem é usado especialmente para transporte de pessoa idosa. Tampouco há comprovação acerca da necessidade ou utilidade do veículo no exercício laboral. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267166, 07269117520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, a decisão ora atacada apenas cumpriu o referido acórdão, não havendo teratologia, ilegalidade ou abusividade que justifique a presente impetração. Nesse sentido: “(...) 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Tratando-se de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar a decisão. (...)” (Acórdão 1309219, 07433061120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. O excepcional cabimento de mandado de segurança contra ato judicial exige manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de direito. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (STF, Súmula 267). Precedentes desta Câmara. (...)” (Acórdão 1301966, 07252554920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Pelas razões expostas, indefiro a inicial do mandado de segurança impetrado por Maria Goretti Carvalho (Lei 12.016/09 10 e RITJDFT 226 I). Custas pela impetrante. Sem honorários. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator